Tribunal: TJMT
Processo: 1009858-78.2021.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009858-78.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (RECORRIDO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (RECORRENTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR EM MÃOS DE TERCEIRA PESSOA. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CA
SO EM EXAME
.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado que reconheceu a nulidade da citação realizada em endereço diverso do devedor e recebida por terceira pessoa sem comprovação de vínculo de parentesco ou proximidade com o executado, anulando a sentença proferida na execução de título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a nulidade da citação e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. O acórdão embargado examinou expressamente a nulidade da citação ao consignar que inexistiu ato citatório realizado no endereço do devedor e que não houve comprovação de relação parental ou vínculo de proximidade entre o recebedor e o executado. A ausência de demonstração de qualquer vício integrativo inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem à obtenção de novo julgamento favorável à parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial. É nula a citação realizada em endereço diverso do devedor e recebida por terceiro sem comprovação de vínculo de parentesco ou proximidade com o executado. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 355756356 – RI nº 1009858-78.2021.8.11.0015 – 1ª TR
), que deu provimento parcial ao recurso, anulando a sentença.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

No caso, o Embargante alega omissão no Acórdão embargado em relação à citação declarada nula, pugnando pela sua legalidade.

Nesse sentido, verifica-se a ausência de omissão, ao que o Acórdão é expresso em suas razões de nulidade da citação:
“inexistindo ato citatório no endereço do Devedor, muito menos, prova da relação parental e/ou proximidade entre o recebedor do ato e o Devedor, inviável o reconhecimento de validade do ato”

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026